Tribunal: TJDFT
Processo: 0741603-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741603-06.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723373-10.2024.8.07.0001 – ids 208147951; 210063415 – EmD improvidos), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença, ante a previsão legal de cumprimento provisório e a inexistência de efeito suspensivo aos recursos por ele interpostos, bem como indeferiu o efeito suspensivo porque a garantia ofertada não abarca o valor total da execução acrescido de 30%, conforme CPC 835, §2o. Afirma que apresentou sua impugnação fundamentada no CPC 525. 1o, III, §§ 12 e 14 e que, naquela peça, não discutiria referidos pontos, entendendo ser, no mínimo, razoável, aguardar o trânsito em julgado das decisões proferidas na demanda de conhecimento – ação de cobrança, para que o cumprimento da sua obrigação ocorra de forma definitiva e sem a necessidade de reparação dos danos que o agravado venha a sofrer na hipótese de sobrevir decisão que modifique ou que anule essas decisões, mencionando que o pedido de anulação formulado no agravo em recurso especial pela agravante passa pela necessidade de reequilíbrio dos honorários de sucumbência recursais. Alega ofensa ao CPC 141 e 492 e nulidade da decisão agravada, pois não requereu a extinção do cumprimento provisório de sentença simplesmente por força da ausência do trânsito em julgado do título executivo judicial, mas pela possibilidade de o título se tornar inexequível por ser fundado em interpretação tida pelo STF, em sede de repercussão geral, como incompatível com a Constituição Federal. Acrescenta existir afronta ao CPC 1.022, I e II, § único, I e II, 489, § 1o, III, IV e VI, e CF 93, IX. Sustenta que as disposições do CPC 835, § 2o – acréscimo de 30% – são aplicáveis somente para fins de substituição da penhora, o que não é o caso. Aponta perigo de dano na possibilidade de expropriação de bens. O agravante se manifesta no id 65334303 para informar que, em 08/10/24, foi realizado bloqueio de valores on line, que por afetar significativamente suas atividades, decidiu apresentar endosso ao seguro garantia no 0306920249907751210354000, no valor de R$ 3.430.588,97, o qual é apto a ensejar a atribuição de efeito suspensivo a sua impugnação; bem como requereu a substituição da penhora com a liberação do valor total bloqueado na conta da sua titularidade. Formulou pedido de sobrestamento do AGI, até decisão pelo Juízo a quo. O agravante foi intimado a se manifestar se persiste o interesse recursal tendo em vista decisão do Juízo a quo (id 215455747 – autos de origem) que deferiu a substituição da penhora por seguro-garantia judicial e atribuiu efeito suspensivo à impugnação. O recorrente afirma prejudicado o primeiro pedido formulado no AGI, mantendo interesse no segundo. 2. Não conheço do capítulo fundamentado no CPC 835, § 2o, ante a substituição da penhora por seguro-garantia judicial, pelo Juízo a quo (id 215455747 – autos principais). No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora. O agravante fundamentou sua impugnação no CPC 525. 1o, III, §§ 12 e 14, ou seja, em síntese, na inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Ocorre que o próprio recorrente afirma que fez constar da impugnação que não discutiria referidos pontos, de forma que o Juízo a quo rejeitou sua impugnação pela existência, em tese, de exequibilidade do título porque inexistente de recurso com efeito suspensivo (id 208147951): “Considerando que o ordenamento jurídico nacional prevê a execução provisória de sentença, conforme art. 520 do Código de Processo Civil, além da ausência de efeito suspensivo aos recursos manejados pelo executado nos autos principais, a execução deverá prosseguir sob responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar eventuais danos que o executado porventura tenha sofrido. Em virtude disso, não há razão para êxito da impugnação ofertada. Desse modo, rejeito a impugnação de ID 206000986.” Não há cogitar, portanto, à primeira vista, de nulidade da decisão agravada, nem de omissão/contradição/obscuridade. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, III, IV e VI, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão embargada expressamente indicou os motivos para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Outrossim, não há perigo de dano, tendo em vista a inexistência de atos expropriatórios. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator